Tribunal: TCU
Processo: 018.075/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12774/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.075/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abefran Igor Nascimento Pinto (XXX.898.252-XX); Bruno Gomes Nascimento (XXX.204.042-XX); Davi Reis da Silva (XXX.420.492-XX); Edivaldo Luiz Lopes (XXX.464.402-XX); Eric Fortes de Sampaio Rabelo (XXX.514.462-XX); Fabio Martins Monteiro de Mello Junior (XXX.053.932-XX); Jane Marques da Silva (XXX.810.332-XX); Leiliane Mata de Freitas (XXX.270.302-XX); Tatiana Tarlhes Alves Guilherme (XXX.888.712-XX); Wagner Almeida Batista Rodrigues (XXX.903.582-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.